Tribunal: TJDFT
Processo: 0000319-71.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. TIPICIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO FATO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM CRIMINOSA.

1 – Na forma do art. 82, § 5o. da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Receptação culposa: “Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso” (art. 180, § 3o, do CP). O réu foi denunciado por ter adquirido de um particular um aparelho de TV supostamente produto de furto. Com a devida vênia, não vislumbrei a demonstração da tipicidade do fato, a partir da narrativa de circunstâncias que possam fazer presumir a origem delituosa do bem. Trata-se de TV 40” marca Samsung, ofertada em sites de produtos novos pelo com valor a partir de R$1.300,00. A própria vítima afirma que adquiriu por R$1.499,00. O aparelho foi adquirido pelo autor, segundo consta da denúncia, por R$700,00, circunstância que não é suficiente para denotar a origem criminosa, especialmente por se tratar de produto usado, cujo preço não se equipara ao de produtos novos. O fato de o produto ser anunciado em plataforma de vendas também não é circunstância que denote origem delituosa, pois é meio usual e lícito de aquisição de bens do cidadão médio. De outra parte, a Lei não exige documento fiscal como condição para compra e venda de móveis usados. É de se afirmar que o modo usual de negociação de produtos usados é a mera tradição. Não há nenhum outro elemento pelo qual se possa presumir que o réu sabia da origem criminosa do bem. Assim, não há circunstância que denote a origem delituosa do bem. Sentença que se reforma para absolver o réu do delito de receptação culposa.

3 – Recurso conhecido e provido.